Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-05.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE FILHOS. GUARDA UNILATERAL PATERNA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. CONVIVÊNCIA MATERNA ASSISTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TUTELA RECURSAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que manteve a guarda unilateral paterna das filhas menores e fixou convivência materna assistida.
2. A genitora requereu antecipação da tutela recursal para modificação imediata da guarda das filhas, alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de novo estudo psicossocial e, no mérito, pleiteou a alteração da guarda e do regime de convivência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (I) definir se é necessária a apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal; (II) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de novo estudo psicossocial; e (III) verificar se a guarda unilateral paterna e a convivência materna assistida atendem ao melhor interesse das crianças.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de antecipação da tutela recursal confunde-se com o mérito da apelação, a ser apreciado de forma definitiva pelo colegiado, o que esvazia a utilidade de exame apartado de medida provisória, inexistindo interesse processual na sua apreciação.
5. Em demandas que envolvem a guarda de crianças e adolescentes, recomenda-se cautela na concessão de provimentos precários que alterem a situação fática consolidada, sobretudo quando ausente demonstração de risco atual e quando o mérito recursal será julgado de imediato.
6. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, indefere diligências que considera desnecessárias, desde que o faça de forma fundamentada.
7. O estudo psicossocial foi realizado por equipe técnica especializada, com avaliação do contexto familiar, oitiva das partes e das crianças, tendo o juízo de origem reconhecido a suficiência da prova produzida.
8. A discordância da recorrente com as conclusões do laudo técnico não caracteriza cerceamento de defesa, pois inexiste vício ou inconsistência que justifique a renovação da diligência.
9. A definição da guarda deve observar o princípio do melhor interesse da criança, de estatura constitucional, que orienta todo o sistema de proteção à infância e impõe a busca por ambiente estável e seguro ao desenvolvimento físico, emocional e social.
10. Embora a guarda compartilhada constitua regra, admite-se a guarda unilateral quando se mostrar mais adequada às necessidades do filho consideradas as condições concretas dos genitores e a realidade fática.
11. O conjunto probatório, especialmente o estudo psicossocial, evidencia que as menores estão adaptadas ao lar paterno, com rotina estruturada, estabilidade emocional e rede de apoio familiar adequada.
12. O parecer ministerial, em consonância com a prova técnica, recomenda a manutenção da guarda paterna por oferecer maior segurança emocional às crianças.
13. A convivência materna assistida possui natureza protetiva, não punitiva, e visa preservar o bem-estar emocional das menores, permitindo a manutenção gradual e segura do vínculo materno-filial.
14. A alteração da guarda ou do regime de convivência, no momento, implicaria ruptura de rotina estabilizada, sem demonstração de benefício concreto às crianças.
15. As decisões relativas à guarda e convivência não fazem coisa julgada material e podem ser revistas diante de alteração relevante do contexto fático.
IV. DISPOSITIVO E TESES
16. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento: “1. A apreciação da tutela recursal é desnecessária quando seu objeto se confunde integralmente com o mérito da apelação. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de novo estudo psicossocial quando a prova técnica produzida se mostra suficiente. 3. A guarda unilateral é admissível quando, à luz do conjunto probatório, atende de forma mais adequada ao melhor interesse da criança. 4. A convivência materna assistida constitui medida protetiva voltada à preservação do bem-estar emocional dos menores.”

Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 3o e 19; CC, arts. 1.583 e 1.584; CPC, arts. 85, § 11, 1.026, § 2o.